Tribunal: TJSP
Processo: 2314161-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Decisão que deferiu a manutenção do bloqueio judicial do percentual de 10% do saldo bancário. Reforma que se impõe. Agravante demonstrou, satisfatoriamente, a natureza alimentar do valor bloqueado, sendo, portanto, impenhorável. Montante, ademais, inferior a 40 salários-mínimos. Recurso provido.